Tribunal: STF
Processo: Rcl 204
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-01
Data de publicação: 1986-08-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO. APURAÇÃO DE HAVERES DO SÓCIO PRÉ-MORTO, EM PROCESSO DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. FISCALIZAÇÃO, PELA INVENTARIANTE,
AUTORIZADA EM DECISÃO DO STF. RAZOAVEL E PRUDENTE APLICAÇÃO PELO
JUIZ, DO 'DECISUM' DA SUPREMA CORTE, NO INTERESSE DO ESPOLIO E DA
PRESERVAÇÃO E CONTINUIDADE DA EMPRESA, NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM O
DESRESPEITO FRONTAL ENSEJADORA DA RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.